Tribunal: TJSP
Processo: 4000354-57.2013.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 4000354-57.2013.8.26.0565
Registro: 2020.0000185527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4000354-57.2013.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
apelante
MICROCEMENT
SOLUÇÃO
EM
REVESTIMENTO
E
DECORAÇÃO EIRELI, é apelado ANTONIO JOSÉ LOUÇÃ PARGANA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 4000354-57.2013.8.26.0565
VOTO No 36.482
2
COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL - 6a VARA CÍVEL
APELANTE: MICROCEMENT SOLUÇÃO EM REVESTIMENTO E
DECORAÇÃO EIRELI (ré)
APELADO: ANTÔNIO JOSÉ LOUÇÃ PARGANA (autor)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO DANIELA ANHOLETO VALBAO
PINHEIRO LIMA
EMENTA:
CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVA. Perícia, a identificar supostos vícios de
qualidade,
que
justificariam
enjeitar
produto
comercializado pela ré (material para revestimento de
piso).
Sentença
homologatória.
Apelo
da
ré.
Desprovimento.
VOTO No 36.482
RELATÓRIO
Cautelar de produção antecipada de prova, na
perspectiva de encaminhar estudo pericial, a identificar possíveis vícios
de qualidade de produto (material para revestimento de piso), sentença
homologatória (fls.1.596/1.598), apela a ré, questionando a validade da
perícia, produzida por parente de advogado do autor.
Resposta recursal, a fls. 1.633/1.645.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 4000354-57.2013.8.26.0565
VOTO No 36.482
3
FUNDAMENTAÇÃO
Antecipação de prova, aqui para produção de
exame pericial, fez-se encaminhar procedimento adequado, sobrevindo
laudo do vistor, admitida a intervenção de assistentes técnicos (fls.
411/477 e 976/982).
Maior aprofundamento de dados, até mesmo
para atestar possível incorreção de diagnósticos do senhor perito,
assim na expectativa de fincar premissas, a definir esta ou aquela
responsabilidade,
disciplinando
eventual
dever
reparatório,
tal
abordagem é de ser levada à instância da causa, na respectiva ação
principal, do magistrado, diante dos fatos e fundamentos jurídicos do
pedido, a melhor apreensão do que será útil extrair no campo
probatório, independentemente de conclusões do laudo pericial,
(artigos 371 e 479, do Código de Processo Civil), nesse passo até
mesmo à consideração de subsídios ministrados pelas partes,
eventualmente amparados em trabalhos de assistentes técnicos.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator